Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708444-20.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ULISSES LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão (ID n.o 30956431) que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido. Conforme publicação de ID n.o 32074686, o recorrido foi intimado por edital. Assim, a fim de se evitar possível nulidade futura, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Após, voltem-me. Brasília/DF, 28 de março de 2022 11:24:34. ROBSON BARBOSA Desembargador